Tribunal: TJMT
Processo: 1001888-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001888-33.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 979.884.211-15 (ADVOGADO), DAVI FRANCISCO BERNARTT - CPF: 356.216.309-63 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Davi Francisco Bernartt contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão de rejeição da exceção de pré-executividade, na qual se pleiteava a nulidade da citação por edital e dos atos constritivos subsequentes.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas consistem em: (i) verificar a existência de erro material no acórdão ao relacionar documento apontado no
decisum
; (ii) aferir a omissão quanto à análise da Súmula 414 do STJ sobre a validade da citação por edital.

III. Razões de decidir

3.
A citação editalícia é válida desde que precedida de tentativas frustradas de citação por outros meios.

4. No caso concreto, a tentativa de citação por correio foi realizada apenas para a pessoa jurídica, Agropecuária Itauna Ltda., contudo, houve tentativa de citação do recorrente por oficial de justiça, que restou infrutífera, justificando-se a posterior citação editalícia.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que a tentativa de citação por oficial de justiça, ainda que infrutífera, supre a citação por carta registrada, inclusive para fim de realização de citação por edital.

6. A menção ao documento de ID 133838316 foi acessória e não comprometeu a fundamentação principal, respaldada em outros elementos dos autos, especialmente as tentativas de citação pessoal por mandado registradas nos IDs 133838299 e 139769782.

7. A decisão embargada apreciou expressamente a aplicação da Súmula 414 do STJ e do art. 8o da Lei de Execução Fiscal, não havendo omissão.

8. Os embargos visam rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via eleita, não se verificando obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser corrigido.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis na ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, ainda que se alegue imprecisão acessória na fundamentação ou omissão quanto a súmula já devidamente apreciada."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; LEF, art. 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 414; TJMT, N.U 0016778-04.2019.8.11.0000; EDcl no AREsp 645359/GO, DJe 13/04/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
DAVI FRANCISCO BERNARTT
,
contra acordão que conheceu parcialmente e negou provimento ao agravo interno e, por conseguinte, manteve inalterada a
decisão
de origem que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos da Execução Fiscal n. 1037212-97.2021.8.11.0041, onde se pleiteava o reconhecimento de nulidade da citação editalícia e dos atos de constrições realizados posteriormente
.

Sustenta a existência de erro material no acordão ao entender que o documento de ID n. 133838316 como sendo relacionado ao Embargante Davi Francisco Bernartt, quando, na realidade, tal documento se refere à tentativa de citação da pessoa jurídica Agropecuária Itaúna Ltda.

Argumenta que, embora tenha sido informado duas tentativa de citação do Embargante
por mandado (oficial de justiça), nos

Ids.
133838299 e 139769782
dos autos de origem, esses documentos se referem à uma única tentativa.

Assevera que, o acordão foi omisso em relação à Súmula 414 do STJ que prevê que a citação por edital pode ser realizada somente quando frustradas as demais modalidades.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar o vício apontado aplicando efeito infringente, de modo a reconhecer nulidade da citação por Edital e das contrições realizadas no executivo fiscal.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

In casu,
verifica-se que o acórdão embargado não padece de quaisquer omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, tendo decidido de forma clara, coerente e devidamente fundamentada todas as questões essenciais para o correto deslinde da causa.

No caso em análise, o embargante argui a existência de erro material decorrente da menção ao documento de ID 133838316 na fundamentação do acórdão, por se referir à Agropecuária Itaúna e não à sua pessoa.

Contudo, o exame dos autos revela que, muito embora haja imprecisão na indicação daquele documento específico, a fundamentação do acórdão se encontra devidamente respaldada por outros elementos constantes nos autos de origem, em especial dos de Id. 133838299 e 139769782.

Com efeito, o acórdão apontou de forma clara os documentos de ID 133838299, 133838316 e 139769782, mas conferiu enfoque principal à existência de tentativa de citação pessoal por oficial de justiça, nos seguintes termos:

“[...] In casu, observa-se que de fato a carta de citação não foi encaminhada para o ora recorrente, mas somente para a pessoa jurídica Agropecuária Itauna Ltda (Id.
72982049 – pág. 2
– 1o grau)

Todavia, ainda que se reconheça possível vício no endereçamento no envelope da Carta de Citação (Id.
72982049 – pág. 2
– 1o grau), houve tentativa de citação da pessoa física ora recorrente por mandado (oficial de justiça), conforme se observa dos Id.
133838299
,
133838316

e
139769782
dos autos de origem

Insta consignar que, as diligências realizadas pelo oficial de justiça na tentativa de entrega pessoal do manado supre eventual irregularidade na tentativa de citação por carta registrada. [...]”.

Tem-se, portanto que o documento de Id. 133838316, referente à pessoa jurídica Agropecuária Itaúna, foi mencionada de forma acessória e não representa o cerne da fundamentação que, devidamente respaldada nos demais documentos citados, reconheceu a validade da citação editalícia em razão da prévia tentativa de citação pessoal.

Quanto à alegada omissão relacionada à Súmula 414 do STJ, verifica-se que o acórdão embargado foi enfático ao observar os ditames dessa súmula e do art. 8o da LEF, conforme se extrai do seguinte trecho:

"[...] Destarte, diante da existência e tentativas infrutíferas de citação por oficial de justiça, não há que se falar em nulidade da citação realizada na modalidade edital, eis que realizada em conformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e art. 8o da Lei de Execução Fiscal.

Além disso, o Agravante não logrou êxito em demonstrar efetivo prejuízo decorrente da não realização da citação por via postal, tendo em vista que apresentou regularmente Exceção de Pré-Executividade e teve preservadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa [...]"

Dessa forma, não há que se falar em omissão, tendo sido a matéria devidamente apreciada e fundamentada à luz da jurisprudência consolidada do STJ.

Destarte, o presente aclamatório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo do Embargante com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI No 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida.
Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal
”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025